Tribunal: TJBA
Processo: 8015965-37.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8015965-37.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: PAULO MARCOS ROCHA BRAGA e outros (39) Advogado(s): EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO COLETIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. 13º SALÁRIO. PROPORCIONALIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAIS MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 85, §3º, DO CPC, CALCULADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015965-37.2018.8.05.0000, em que figuram como exequentes PAULO MARCOS ROCHA BRAGA e outros (39) e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, em rejeitar a exceção de pré-executividade e acolher parcialmente a impugnação, nos termos do voto do relator. JR16